Tribunal: TJBA
Processo: 8057681-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057681-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). NULIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR. FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, fundada em supostos créditos de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2008 a 2011, consubstanciados em CDAs que, segundo a embargante, padecem de vícios formais insanáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir: (i) se as CDAs preenchem os requisitos legais do art. 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/80 e do art. 202 do CTN, diante da ausência de descrição do fato gerador e da motivação legal específica; e (ii) se é cabível a extinção da execução fiscal por nulidade do título e ocorrência de prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial que, para ser válido, deve observar rigorosamente os requisitos formais previstos em lei. A ausência de identificação clara da origem do débito, do fundamento legal preciso e da notificação válida ao contribuinte compromete a regular constituição do crédito tributário e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Ademais, verificada a inércia da Fazenda por mais de cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, já reconhecida por sentença de mérito. Jurisprudência consolidada do STJ e do STF impõe a nulidade do título viciado. IV. CONCLUSÃO: 5. Recurso provido para reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal, autorizando o levantamento do valor depositado e condenando o Município ao pagamento das custas e honorários. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8057681-31.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante BF Promotora de Vendas Ltda. e, como Apelado, o Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11